Tribunal: TJPA
Processo: 0049305-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049305-39.2012.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE O CONTRAN E O MUNICÍPIO DE BELÉM. RELEVÂNCIA PÚBLICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
quanto à competência concorrente entre o CONTRAN e o Município de Belém para promulgação de norma regulamentadora referente aos veículos de utilidade pública, ademais, suscita a relevância pública do pedido que garantiria a eficiência no trabalho dos Oficiais de Justiça.

3.

Não obstante, tal ponto foi superado no acórdão que consignou a impossibilidade de reconhecimento do direito pois inexiste norma regulamentadora sobre essa questão, além disso, o pedido possui um caráter político e compete ao poder legislativo apreciá-lo.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará – SINDOJUS-PA
contra o V. Acórdão de ID 15921175 que negou provimento ao seu recurso de Apelação e, assim, manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
em favor do
Município de Belém
nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito.

O embargante aponta a existência de vícios no
decisum
recorrido, sendo assim, aduz que haveria omissão 1) quanto à possibilidade do Munícipio de Belém editar a norma regulamentadora pleiteada; e 2) sobre a relevância pública do pedido, ressaltando a importância de dispensas da regulamentação de trânsito.

Assim, requer manifestação expressa para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16399400).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante alega que haveria omissões no julgado referente à possiblidade do Município de Belém editar a norma regulamentadora pleiteada, uma vez que ocorre a competência concorrente entre o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e o ente público, outrossim, sustenta a relevância pública do pedido, tendo em vista que os benefícios percebidos aos “
veículos de utilidade pública
” garantiriam a eficiência no trabalho dos Oficiais de Justiça.

Não obstante, conforme consignado no
decisum
recorrido, o entendimento da presente lide se deu pela inviabilidade do pleito requerido, uma vez que inexiste norma regulamentadora e é
inviável o manejo de Ação Ordinária para obrigar o Município de Belém a editar ato normativo
sobre o assunto. Há de se afirmar que a demanda possui um caráter político, sendo prerrogativa do Poder Legislativo fazê-la.

Imperioso ressaltar que o ponto abordado já foi superado pelo julgado, o qual determinou que “inexistindo norma que assegure o direito pleiteado, e a impossibilidade de impor ao município que edite norma no interesse dos oficiais de justiça, concluo por adequada a manutenção da sentença vergastada”, sendo assim, não abriu brechas para omissões.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Diante da inexistência das omissões alegadas pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024